Tribunal: TJMT
Processo: 1014277-21.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014277-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), TEMPLO DO AMANHECER DE OLIBAN DE VARZEA GRANDE - MT - CNPJ: 04.336.066/0001-08 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 569.995.851-72 (AGRAVANTE), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 569.995.851-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE SOUSA - CPF: 277.607.581-20 (AGRAVADO), TEMPLO AVERO DO AMANHECER DE VÁRZEA GRANDE-MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS RÉUS DA ADMINSTRAÇÃO DA INSTITUÇÃO RELIGIOSA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do artigo 300, caput, do CPC
, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de citados requisitos, o pleito liminar deve ser indeferido. 3.
Considerando a existência de fatos controvertidos nos autos e
arguições que demandam dilação probatória para se identificar o contexto fático em que os litigantes realmente se inserem, qualquer modificação,
neste momento de cognição sumária,
é um tanto temerária,
sobretudo porque o processo ainda está na fase instrutória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TEMPLO DO AMANHECER DE OLIBAN DE VÁRZEA GRANDE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”, convertida em ação “
Ordinária
”

(Proc. nº 1038836-70.2022.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra TEMPLO AVERO DO AMANHECER DE VÁRZEA GRANDE, JOÃO BATISTA DE SOUSA e DANILO DE OLIVEIRA NUNES, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante para que os réus/agravados João Batista e Danilo fossem afastados da administração da instituição religiosa

“
em face do descumprimento do disposto em assembleia geral
”, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, destacando que, “
em análise sumária dos pedidos e dos documentos apresentados nos autos, não é possível aferir quem detém a legitimidade para presidência da entidade religiosa
”, posto que “
da leitura do estatuto e do termo de assembleia geral extraordinária, realizada para instituição de um novo presidente, ressaem dúvidas sobre o procedimento adotado e a responsabilidade de cada um dos integrantes na direção da entidade
”, e, além disso, não há demonstração do perigo da demora, “
já que a assembleia ocorreu em 07.01.2020 e desde então as partes estão em conflito sobre a questão
”
(cf. Id. nº 116310900 dos autos de origem).

O agravante alega que a instituição religiosa era presidida pelo Sr. Unilson Aurélio de Oliveira e que, em razão de seu falecimento, os agravados João Batista e Danilo “
foram nomeados por assembleia geral extraordinária para assumirem a ‘presidência doutrinária’ da instituição
(...)
pelo período de seis meses
” e que, “
findo esse prazo, negaram-se a desocupar o imóvel
” (sic – cf. Id. nº 172602163 - pág. 3/5).

Alonga-se dizendo que há “
flagrante abusividade de direito cometida pelos agravados
” e que “
não se pode permitir que permaneçam locupletando a entidade agravante, tanto no seu aspecto ao cargo temporário, quando na administração doutrinária e estatutária
” (sic – cf. Id. nº 172602163 - pág. 7/11).

Afirma que após a citação dos agravados “
estes, sorrateiramente, alteraram o quadro societário da Entidade, mesmo com o exaurimento do período do cargo provisório (...), se utilizam desse ardil para aduzir que a agravante não possui legitimidade sequer para figurar no polo ativo da ação
”, fato que, por si só, comprova o abuso de direito praticado pelos réus/agravados e autoriza a concessão da medida de urgência pleiteada.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para que os agravados João Batista e Danilo sejam destituídos da administração da entidade religiosa, atribuindo-a à “
Presidente Estatutária
” Maria José de Almeida Oliveira, viúva do presidente vitalício
Unilson Aurélio de Oliveira,
inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 172602163 - pág. 22).

A decisão vinculada ao Id. nº 174056661 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 176649693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada resumiu a causa de pedir da seguinte forma:

“Narra que o terreno onde está à sede do Templo foi doado pelo Poder Executivo Municipal e está localizado na Rua 03, quadra 124, bairro São Mateus II, nesta cidade de Várzea Grande/MT e após a inauguração, no ano de 2000, foi empossado como presidente vitalício o Sr. Unilson Aurélio de Oliveira, esposo da sua representante legal, Sra. Maria José, que empreendeu esforços para estabelecer a sede da instituição religiosa.

Explica que o Sr. Unilson faleceu e no dia 07/11/2020, foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária e criado os cargos de Presidente e Vice-presidente Estatutário, responsáveis pela administração da entidade, assumidos por Maria José e Henrique da Silva Almeida.

Na ocasião, foram criados mais dois cargos, Presidente Adjunto e Vice-presidente Doutrinário, responsáveis pelos assuntos religiosos do Templo, pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir do momento em que o Sr. Henrique estivesse preparado doutrinariamente.

Salienta que no dia 07/11/2021 os requeridos foram comunicados pela Presidente Estatutária, Sra. Maria José, que Henrique da Silva Almeida poderia assumir o Templo, requerendo assim a transição administrativa, contudo, permaneceram inertes.

Relata que, novamente, em 09/03/2022, intimou os requeridos acerca do interesse de condução do templo, que se recusaram a assinar a comunicação.

Em 11/05/2022 os requeridos negaram expressamente o pedido da presidente, Sra. Maria José, que foi impedida de adentrar no local, sendo, ainda, alterado o nome da instituição para Templo Avero do Amanhecer de Várzea Grande”.

Todavia, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para fins de imediata destituição dos réus/agravados João Batista e Danilo da administração da entidade religiosa sob os seguintes fundamentos:

“Nesse passo, vislumbro que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que o pedido para afastamento dos requeridos da administração da parte autora, refere-se à pretensão final da demanda, que nada mais objetiva o retorno da representante da autora à direção da instituição.

Com efeito, em análise sumária dos pedidos e dos documentos apresentados nos autos, não é possível aferir quem detém a legitimidade para presidência da entidade religiosa.

Isso porque, da leitura do estatuto e do termo de assembleia geral extraordinária, realizada para instituição de um novo presidente, ressaem dúvidas sobre o procedimento adotado e a responsabilidade de cada um dos integrantes na direção da entidade.

De acordo com o estatuto, o cargo de presidente era exercido em caráter vitalício pelo Sr. Unilton Aurélio de Oliveira (art. 2º, parágrafo primeiro – ID 115967340).

No art. 2º, parágrafo segundo, do estatuto, a nomeação de um novo presidente somente ocorreria em caso de afastamento voluntário ou falecimento do Sr. Unilton, ocasião em que a indicação de um novo adjunto seria realizada em Assembleia Geral do Templo do Amanhecer de Jaçarã, convocada com essa finalidade, com antecedência de 15 dias da vacância (ID 115967340).

Diante do falecimento do presidente vitalício, foi convocada assembleia geral extraordinária para realização de procedimento eleitoral (ID 115968993).

No entanto, na referida assembleia geral extraordinária houve a disposição de diversos cargos, os quais, à primeira vista, não estão explicitamente indicados no estatuto (Da Administração e Representação - art. 16 – ID 115967340).

Ainda, pela cópia da ata de assembleia, não é possível verificar se esta atendeu o quórum necessário para deliberação acerca da instituição de nova presidência, requisito essencial para disposição do estatuto da associação (art. 53 e seguintes do Código Civil).

Dessa sorte, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.

Ademais, não há urgência na medida, já que a assembleia ocorreu em 07.01.2020 e desde então as partes estão em conflito sobre a questão.

É preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial.

Pelo exposto, considerando que não restou demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado e o perigo de dano, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência”.

Apesar do esforço argumentativo desenvolvido nas razões recursais, não há motivos para a imediata redefinição do quadro decisório provisoriamente estabelecido em Primeiro Grau, pois, realmente ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não só pela impossibilidade de se precisar, nesse momento, “
sobre o procedimento adotado e a responsabilidade de cada um dos integrantes na direção da entidade
”, e sobre a arguição de que
após a citação dos agravados “
estes, sorrateiramente, alteraram o quadro societário da Entidade, mesmo com o exaurimento do período do cargo provisório”,
mas também porque realmente não se verifica traços de urgência, já que as partes vêm degladiando sobre a questão desde o início de 2020 e o feito de origem apresenta avançado estágio de processamento.

Ademais, há questões pendentes de esclarecimentos que foram suscitadas na peça contestatória já apresentada pelos réus/agravados, como a ilegitimidade ativa da autora/agravante ao argumento de que ela “
se desligou voluntariamente do quadro social do Templo do Amanhecer de Oliban de Várzea Grande, nos termos do Estatuto Social, ao deixar de atender as convocações do Adjunto Presidente Danilo de Oliveira Nunes (agravado), por prazo superior há dois anos, razão pela qual deve arcar com o ônus de sua conduta
”, e inadequação da via eleita, já que “
a autora Maria José de Almeida Oliveira não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse do Templo religioso reivindicado, bem como o momento em que haveria ocorrido a referida perda da
posse
” (cf. Id. nº 109229657 dos autos de origem), alegações que demandam dilação probatória para se aferir o contexto fático em que os litigantes realmente se inserem, de sorte que qualquer modificação no cenário, neste momento, é um tanto temerária,
sobretudo porque o processo ainda está na fase instrutória.

Portanto, ausente demonstração
da probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de dilação probatória acerca das alegações que amparam o pleito autoral, deve ser indeferido pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante, como corretamente consta da r. decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023